Tribunal: TJDFT
Processo: 0734097-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734097-76.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ROGERIO DAMASCENO LOPES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF contra decisão exarada pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0727352-93.2023.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de ROGERIO DAMASCENO LOPES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 204655149 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento em entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do agravado, por entender pela impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. No agravo de instrumento interposto, o exequente sustenta que pretende a satisfação do crédito atualizado de R$ 18.973,68 (dezoito mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos), relativo ao contrato de serviços educacionais e que as tentativas de bloqueio de valores através dos sistemas disponíveis ao juízo se mostraram infrutíferas. Assevera que a impenhorabilidade de quantia referente à verba salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na esteira do atual entendimento jurisprudencial, foi mitigada no sentido de que a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor não implica em onerosidade excessiva, quando observado o princípio da dignidade e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Pondera que o executado é servidor da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e recebe remuneração de R$ 13.674,36 (treze mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), consoante se infere dos dados do Portal da Transparência. Argumenta, assim, que a penhora no patamar de 30% (trinta por cento) se mostra adequada e incapaz de causar danos à dignidade e subsistência do agravado, porquanto o total executado não chega nem a 2 (dois) meses de salário do executado. Colaciona precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1658069/GO) e deste egrégio Tribunal de Justiça em que foi ratificada a possibilidade de bloqueio de até 30% (trinta por cento) da remuneração da parte executada para pagamento de dívidas não alimentares. Com estes argumentos, o agravante postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada e determinar a penhora do percentual de até 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do agravado até a satisfação total do débito executado. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob o ID 62974574. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024 às 10:29:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora